Tribunal: TJDFT
Processo: 0744309-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Processo : 0744309-59.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em ação declaratória de rescisão contratual c/c inexigibilidade de débitos e obrigações acessórias e pedido de tutela antecipada de urgência, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança dos valores referentes ao aviso prévio e multa rescisória, bem como a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Decidiu o juízo a quo (id. 65237531): [...] 2. Fundamentação Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é cabível sempre que houver elementos a evidenciar a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda, a medida deve ser reversível. Analisando os documentos e alegações trazidas pela autora, percebe-se que não se vislumbra a probabilidade do direito em favor da parte autora, pelo menos em sede de cognição sumária. O principal fundamento da autora para requerer a inexigibilidade dos valores de multa rescisória e aviso prévio baseia-se na nulidade do art. 17, parágrafo único, da RN 195/2009 da ANS, conforme decidido na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101. Contudo, é fato incontroverso que a autora tornou-se inadimplente em fevereiro de 2024, não efetuando o pagamento da mensalidade devida. Embora a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconheça, em alguns casos, a abusividade de cláusulas contratuais que imponham a cobrança de multas rescisórias ou aviso prévio, esse entendimento não se aplica de forma automática a todos os contratos, especialmente quando há inadimplemento da parte contratante. O inadimplemento contratual da parte autora foi a causa da suspensão dos serviços, e a própria autora reconhece que os serviços contratados já estavam suspensos quando efetuou os pagamentos tardios. Não houve, portanto, uma rescisão regular por parte da autora, mas sim um desdobramento decorrente da inadimplência. Diante disso, a multa rescisória e a cobrança de aviso prévio previstas no contrato podem, em tese, ser exigidas, uma vez que não há, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para caracterizar a abusividade alegada pela autora. Além disso, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é um direito do credor, que visa resguardar seu crédito, desde que observados os requisitos legais. A inadimplência da autora está devidamente demonstrada nos autos, não se vislumbrando, nesse momento processual, irregularidade na negativação. A agravante defende que, embora cancelado o contrato por inadimplência (30/04/2024), a cobrança de valores após a data do cancelamento é ilegal e abusiva. Narra que agravante realizou “o pagamento do prêmio de ref. 02/2024, e no dia 06/05/2024, acreditando que estava pagando a mensalidade ref. 03/2024 – última parcela em aberto referente a prestação dos serviços - a Agravante pagou, na verdade, o prêmio de competência 05/2024, que se refere ao aviso prévio”, gerada após o cancelamento do plano de saúde. Alega que a sentença na Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01 declarou nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa da ANS 195/2009, autorizando que os consumidores possam rescindir, mesmo nas hipóteses de inadimplência, o contrato de plano de saúde sem imposição de multa contratual, em razão de fidelidade de 12 meses de permanência e de prêmio complementar (aviso prévio), fixado em 2 meses de pagamento antecipado de mensalidades. Acrescenta que o contrato de plano de saúde firmado por uma microempresa que possui número ínfimo de participantes (no caso, três beneficiários) possui caráter atípico, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar, afastando cláusulas desproporcionais Sustenta o receio de lesão e difícil reparação, uma vez que “a Agravante não pode ser privada de continuar suas atividades comerciais, através da compra a prazo ou obtenção de crédito junto à Instituições Bancárias, com seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, por um ato ilícito da Agravada”. Frisa a necessidade de suspender a cobrança pelo cancelamento de plano, até o julgamento do mérito. Pede a concessão da tutela provisória para determinar que a agravada se abstenha de promover a cobrança da multa rescisória e aviso prévio, bem como retire a restrição do nome da agravante junto aos órgãos de crédito até o julgamento do mérito. No mérito, a confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante narra o contrato de plano de saúde coletivo empresarial junto a agravada, com patrocínio de 02 até 29 vidas (PME), vigente desde 10/02/2023 (id. 211560351 - Pág. 27, no processo de origem). Diz que a agravante “vinha pagando pontualmente os prêmios, contudo, por conta de um revés em suas finanças, não conseguiu arcar com a parcela 02/2024 – vencimento em 20/02/2024, por isso entrou em contato com a operadora Ré” e rescindiu o contrato (id. 211560347 - p. 2), mas que, após o cancelamento, a agravada cobrou valores referente ao aviso prévio e à multa rescisória, além de negativar o nome da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Assiste-lhe razão. O contrato entre as partes prevê na cláusula 10.5.1. que os contratantes podem rescindir por atraso no pagamento mediante notificação prévia, informando que, em caso de não pagamento, o contrato fica rescindido na data indicada na comunicação, além do que estabeleceu a cobrança de multa rescisória e aviso prévio em razão de rescisão contratual, nos seguintes termos (id. 211560352 – p. 8/9): 10. DA RESCISÃO DESTE INSTRUMENTO E DO CANCELAMENTO DE PRODUTOS CONTRATADOS: 10.3. Na hipótese de a CONTRATANTE denunciar o contrato durante o período da vigência inicial, ou der causa à rescisão, ainda que por inadimplência, esta se obriga a pagar à CONTRATADA multa pecuniária equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades que seriam devidas até o término do citado prazo, que servirá como patamar mínimo de perdas e danos, ressalvando o seu direito de exigir indenização suplementar, tal como autoriza o parágrafo único do artigo 416 do Código Civil (Lei no 10.406), sem prejuízo do cumprimento do aviso prévio de 60 (sessenta) dias 10.4. Estando vigente por prazo indeterminado, o presente instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus. 10.5. Este instrumento estará rescindido automaticamente, nas seguintes hipóteses: A - Atraso no pagamento de quaisquer valores por período superior a 30 (trinta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência desteinstrumento; [...]. 10.5.2. Caso este Instrumento de Comercialização for rescindido por um dos motivos acima citados nos primeiros 24 (vinte e quatro) meses da sua vigência, será devida a multa de 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades que seriam devidas até o término do citado prazo em decorrência dos produtos contratados (tomando como base para o cálculo a média dos 3 (três) últimos faturamentos gerados antes da ocorrência que gerou justa causa para rescisão), que servirá como patamar mínimo de perdas e danos, ressalvando o seu direito de exigir indenização suplementar, tal como autoriza o parágrafo único do artigo 416 do Código Civil vigente, sem prejuízo do cumprimento do aviso prévio de 60 (sessenta dias), conforme estipulado pela legislação vigente. (Destaques no original) É assente a jurisprudência que, para o contrato coletivo com poucos beneficiários, a rescisão unilateral da operadora deve ser devidamente motivada e respeitar a legislação consumerista, com o fito de afastar eventuais abusividades. Entre os precedentes, destaca-se: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. APLICAÇÃO DO CDC. VULNERABILIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. As avenças coletivas com número pequeno de usuários possuem natureza híbrida, pois ostentam valores similares aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências e, em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes. 2. Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias. 3. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista. 4. Embargos de divergência providos. (EREsp 1.692.594/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 12/02/2020, DJe 19/02/2020. Grifado) Daí que aparenta escolha abusiva a cobrança da multa contratual e aviso prévio em contrato de plano de saúde, pois desproporcional e desvantajosa para o contratante. A norma do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009, que possibilitava a cobrança em tela, restou afastada pela Resolução Normativa n. 455/2020, em cumprimento ao que determina a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01. A Resolução Normativa n 557/2022 não acolhe a aplicação de cláusulas de fidelidade e penitenciais e, noutro giro, não é incompatível à observância dos do art. 6o, inc. II e IV, e 51, inc. IV, do CDC. Nesse mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. PLANO COLETIVO. QUATRO BENEFICIÁRIOS. APLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. “3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora se tratando de contrato firmado por pessoa jurídica, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso apenas quatro beneficiários, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar” (AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019). 2. Contrato coletivo de seguro saúde celebrado entre duas pessoas jurídicas – apelante e apelada, multa contratual denominada “prêmio complementar” prevista somente em relação ao consumidor em caso de rescisão unilateral pela contratante antes do prazo mínimo de 12 meses, do que decorre o acerto da definição em sentença de se cuidar de cláusula abusiva, razão por que irretocável o respectivo afastamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (APC 0717252-97.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado: 31/05/2024, DJe: 14/06/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. COBRANÇA DE MULTA PECUNIÁRIA E DAS MENSALIDADES REFERENTES AO PERÍODO DE AVISO PRÉVIO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça reconhece que as cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde coletivo só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor. Precedentes. 2. Tão somente para fins de tutela antecipada, há indícios de abusividade da cobrança de multa pelo não cumprimento do período de fidelidade, bem como da exigência do pagamento de mensalidades após a notificação do cancelamento. Quaisquer cláusulas contratuais com disposições nesse sentido são nulas de pleno direito. 3. A comprovação definitiva dos fatos alegados por ambas as partes litigantes somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (AGI 0723934-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/08/2024, PJe: 10/09/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇAS ABUSIVAS. ROMPIMENTO DO CONTRATO. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. 1 – Tutela de urgência. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 – Probabilidade do direito. Plano de saúde. Cobranças abusivas. A Resolução Normativa - RN no 455/2020 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rompimento de contrato de plano de saúde. A nova regra decorre da decisão judicial (0136265-83.2013.4.02.5101) que declarou nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS, e, portanto, inválidas as disposições contratuais que nele se embasavam e autorizavam a aplicação de multa aos consumidores que desistissem de contrato de plano de saúde sem observar o prazo de aviso. 3 – Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão da tutela de urgência para que o agravado se abstenha de efetuar cobranças e de inscrever a dívida em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa. 4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0724998-82.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no PJe: 20/09/2024. Grifado) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. DISCORDÂNCIA. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE ADESÃO. SOLICITAÇÃO DO SEGURADO. DISCUSSÃO SOBRE VIGÊNCIA MÍNIMA. COBRANÇA DE MULTA E DE MENSALIDADES. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. 1. É cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Agravo de instrumento em que se alega que o cancelamento do plano de seguro saúde foi solicitado em data anterior ao término da vigência mínima, o que tornaria cabível a imposição da multa contratual e o indeferimento da tutela de urgência concedida no processo originário. 3. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de reconhecer que cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, uma vez que impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde. 4. Demonstrado que houve comunicação de cancelamento encaminhada pelo segurado acerca da rescisão motivada pelo aumento das prestações do contrato de prestação de serviços de plano de saúde, impõe-se o acolhimento da pretensão formulada e a manutenção da decisão vergastada. 5. A probabilidade do direito fora demonstrada pela onerosidade decorrente do reajuste das parcelas contratuais realizado em 30.11.2022 (no importe de 97,39%), o que motivara a agravada a notificar a agravantes informando da intenção de rescisão do contrato a partir do dia 30.11.2022 (12 meses de vigência do plano, conforme previsão do art. 17 da Resolução Normativa n. 195 da ANS). 5.1. O perigo de dano revelou-se pela possibilidade de medidas extrajudiciais de cobrança de débito, bem como de inclusão de restrição em cadastros de inadimplentes, impedindo participação em licitação e a obtenção de crédito da empresa agravada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0704404-81.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado: 25/04/2023, PJe: 22/05/2023. Grifado) Ademais, pela narrativa nos autos originários e provas colacionadas, a cobrança da multa e do aviso prévia em tela pode resultar prejuízos à agravante com a negativação do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, até a conclusão da instrução processual. Logo, diante da verossimilhança das alegações autorais, ao menos na fase de cognição sumária, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pela operadora do plano de saúde. Afinal, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a parte poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravante pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravante, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravada. De outro lado, no enquadramento acima, não seria necessária dilação probatória para a solução da lide quanto à regularidade da rescisão contratual unilateral e inadimplência das mensalidades enquanto o contrato não fora cancelado. Ante o exposto, a agravada deve se abster da cobrança da multa por quebra de cláusula de fidelidade e do aviso prévio pela rescisão contratual, e, por conseguinte, retirar a restrição ao nome da agravante junto aos órgãos de crédito motivada pela cobrança, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo origem em eventual execução forçada. Defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator